Tribunal: TJDFT
Processo: 0748461-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748461-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: CAROLINE SILVA DA FONTOURA PRIEBNOW DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, inclusive com utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”. Segundo se extrai dos autos, o agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em junho de 2021 visando à cobrança de cédulas de crédito bancário inadimplidas, cujo débito atualizado ultrapassa R$ 400.000,00. Após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens e valores da executada, foi realizada, em agosto de 2022, consulta ao sistema SISBAJUD, sem êxito. Diante da ausência de patrimônio, o processo foi suspenso e arquivado provisoriamente. Em julho de 2025, o exequente requereu a reativação do feito e a realização de nova consulta, sustentando que as novas funcionalidades do SISBAJUD, especialmente a “teimosinha”, que permite a reiteração programada de ordens de bloqueio, aumentariam a efetividade da execução. O pedido foi indeferido pelo magistrado de origem sob o fundamento de que não se mostrou razoável nova tentativa sem demonstração de alteração patrimonial da devedora, uma vez que o sistema, apesar de aprimorado, mantém o mesmo alcance da ferramenta anterior (BACENJUD). O agravante sustenta que a decisão impõe ônus probatório desproporcional, pois exige comprovação de mudança patrimonial da executada, o que inviabiliza a efetividade da execução. Argumenta que o mero decurso de prazo razoável já autoriza a reiteração da diligência, especialmente após mais de três anos desde a última tentativa. Invoca precedentes do TJDFT que reconhecem a possibilidade de nova pesquisa de ativos após lapso temporal superior a um ano, e cita julgados do STJ que validam a legalidade e utilidade da ferramenta “teimosinha”, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende que o indeferimento recorrido viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo, previstos no CPC. Requer, assim, a concessão da tutela recursal de urgência, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para determinar que o juízo de origem proceda de imediato à nova consulta e bloqueio de valores via SISBAJUD, com utilização da ferramenta de reiteração automática pelo prazo de 30 dias, diante do risco de frustração da execução e dissipação de bens. Ao final, pleiteia o provimento integral do recurso, com a confirmação da tutela antecipada e a reforma da decisão agravada, de modo a autorizar em definitivo a utilização da ferramenta “teimosinha” no caso concreto. Preparo regular (ID 78063436). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, inclusive com a utilização da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”). A controvérsia cinge-se à possibilidade de reiteração da diligência após decurso de lapso temporal. Este Relator adota o entendimento de que a reiteração de pesquisas patrimoniais é admissível quando demonstrada alteração da situação econômica do devedor ou, ainda, quando transcorrido período razoável desde a última tentativa, em prestígio aos princípios da efetividade, da cooperação e da máxima utilidade da execução. No caso, verifica-se que a última pesquisa via Sisbajud ocorreu em agosto de 2022 (Id origem 134626236), de modo que já transcorreu mais de três anos sem qualquer nova tentativa de localização de ativos pelo referido Sistema. Esse intervalo temporal, utilizado como parâmetro por este Relator, revela-se suficiente para justificar a renovação da diligência, ainda que ausente comprovação objetiva de mudança na condição patrimonial do executado. Negar a medida, à míngua de fundamento plausível, representaria obstáculo desproporcional e contrário ao dever de cooperação processual (CPC, art. 6o), comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional executiva. A execução, como dispõe o art. 797 do CPC, deve se realizar em benefício do credor, cabendo ao juízo, nos termos do art. 139, IV, do mesmo diploma, adotar todas as medidas coercitivas e sub-rogatórias aptas a assegurar a satisfação do crédito. Assim, o decurso de lapso temporal superior a doze meses desde a última pesquisa autoriza, por si só, a realização de nova consulta via SISBAJUD, inclusive com utilização da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), a qual representa instrumento legítimo e eficiente de concretização do direito exequendo. Nessa linha, colaciono os recentes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. [...]4. A jurisprudência do TJDFT tem admitido a renovação de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud após decurso de prazo razoável, ainda que ausente comprovação objetiva de mudança na situação econômica do devedor. 5. A natureza dinâmica do patrimônio e a ausência de colaboração da parte executada justificam a reiteração das ordens eletrônicas como medida proporcional e eficaz. 6. O lapso de mais de seis meses entre a última tentativa (novembro de 2023) e a decisão agravada (maio de 2025) configura período razoável para autorizar a realização de novas buscas patrimoniais. 7. A reiteração das diligências atende aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da cooperação processual, não encontrando óbice legal ou jurisprudencial. 8. A omissão na adoção de providências adequadas à satisfação do crédito comprometeria a função jurisdicional e poderia culminar no reconhecimento da prescrição intercorrente, em prejuízo ao exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud é admissível quando houver decurso de prazo razoável desde a última tentativa, ainda que ausente prova objetiva de alteração patrimonial do devedor. 2. A autorização para nova tentativa de constrição patrimonial deve observar os princípios da efetividade, da razoabilidade e da cooperação entre os sujeitos processuais. 3. A utilização das ferramentas eletrônicas de constrição não impede a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 797, 798, II, "c", 854 e 921. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998553, 0707998-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 27.05.2025; TJDFT, Acórdão 2010480, 0710102-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 04.07.2025; TJDFT, Acórdão 2012519, 0712588-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 03.07.2025. (Acórdão 2028157, 0720626-56.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. TEIMOSINHA. TRANSCURSO DE MAIS DE 2 (DOIS) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o transcurso de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa de ativos, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis da executada, é razoável a reiteração da consulta, com utilização da ferramenta que permite a reiteração automática da busca, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos (teimosinha). 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2059250, 0727542-09.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) (Grifou-se). Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito, consubstanciada no respaldo jurisprudencial e normativo para a reiteração da diligência, e o perigo de dano, configurado no risco de frustração da execução e de prescrição intercorrente, impõe-se o deferimento da medida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata realização de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de reiteração automática de bloqueio (“teimosinha”) pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator